Tribunal: TJPA
Processo: 0811546-42.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811546-42.2025.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, LENILSON REGES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPPB. TESE REJEITADA. PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO VERIFICADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CRIME DE ROUBO QUE NECESSARIAMENTE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Lenilson Reges Barbosa e Leandro Douglas da Silva Costa contra sentença que os condenou à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA.

2. As condutas consistiram na prática de roubos em via pública mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, em concurso de pessoas e com participação de adolescente, tendo os acusados sido presos em flagrante na posse dos bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPPB e eventual invalidação das provas subsequentes; (ii) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (iii) saber se é cabível pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação; (iv) saber se é necessário pedido autônomo de efeito suspensivo na apelação e se tal efeito implica direito de recorrer em liberdade; (v) saber se incide a causa de diminuição por participação de menor importância; e (vi) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB não acarreta nulidade automática, sobretudo quando o reconhecimento é corroborado por provas independentes e quando há prisão em flagrante com apreensão da
res furtiva
, nos termos do Tema 1.258 do STJ.

5. O conjunto probatório revelou-se robusto, formado por depoimentos firmes das vítimas, relatos coerentes de testemunhas policiais e apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados, demonstrando autoria e materialidade delitivas.

6. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos em contexto de clandestinidade, possui elevado valor probatório, quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

7. O pedido de revogação da prisão preventiva mostra-se inadequado em sede de apelação criminal, devendo ser deduzido por meio de
habeas corpus
.
8. O efeito suspensivo da apelação criminal é inerente a ela, ocorrendo de forma automática, sendo desnecessário pedido autônomo para sua incidência, contudo, seu efeito não se confunde com o direito de recorrer em liberdade.
9. Não configurada participação de menor importância, pois demonstrada atuação direta e coordenada dos réus na execução do delito.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da prática de crime cometido com grave ameaça e da pena superior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Lenilson Reges Barbosa conhecido e desprovido. Recurso de Leandro Douglas da Silva Costa parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do art. 226 do CPPB não acarreta nulidade automática e nulidade da sentença condenatória, quando esta é amparada por provas independentes ou quando há prisão em flagrante com apreensão da
res furtiva,
que torna dispensável o reconhecimento nos moldes legais. 2. A palavra da vítima, corroborada por demais elementos probatórios, é suficiente para firmar a autoria em crimes de roubo. 3. O pedido de revogação de prisão preventiva é inadequado em sede de apelação criminal, devendo ser formulado por meio de
habeas corpus
. 4. A participação direta e relevante na execução do crime afasta o reconhecimento da causa de diminuição por participação de menor importância. 5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com grave ameaça e a pena supera quatro anos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 29, §1º, 44 e 157, §2º, II; CPPB, arts. 226, 312, 313 e 597; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.056.394/PR, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 957.085/BA, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, REsp nº 2.105.649/RS, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0016415-91.2019.8.14.0401, j. 09.12.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso de Leandro Douglas da Silva Costa, conhecer o recurso de Lenilson Reges Barbosa e lhes negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LENILSON REGES BARBOSA
e
LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inc. II, do CPB,
e
art. 244-B do ECA
. (ID 31125882)

Consta da denúncia (ID 31125738), que:

“(...) no dia 12/06/2025, os indiciados
RAFAEL SILVA DA SILVA, LENILSON REGES BARBOSA
e
LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA
praticaram o crime de roubo contra as vítimas ADENILSON ARAÚJO ALMEIDA e MARCOS ANTÔNIO LOBATO TAVARES e o crime de corrupção de menores contra a vítima
C. D. DA S.
F., de 17 anos de idade.

De acordo com os autos, os fatos ocorreram em via pública, tendo os denunciados, na companhia do adolescente CLEIDSON (vítima de corrupção de menores), subtraído, mediante grave ameaça utilizando simulacro de arma de fogo, diversos bens de duas vítimas.

Consta, ainda, nos autos outras vítimas que compareceram em sede policial após a lavratura da prisão em flagrante dos indiciados que relataram terem sido vítimas dos mesmos investigados em locais distintos em diferentes pontos da cidade.

Os denunciados estavam utilizando um veículo ônix prata para cometer os crimes em vários locais.

Em depoimento as vítimas confirmaram os fatos e reconheceram os indiciados como sendo os autores do delito, em especial ADENILSON ARAÚJO ALMEIDA, que relatou: “ na madrugada de 12/06/2025, por volta de 01h00min quando estava na companhia de seu colega de trabalho MARCOS, saindo do restaurante onde trabalham, Roxy Bar, um veículo prata parou e de dentro dele desceram dois Homens, sendo que um lhe abordou e outro abordou seu colega; Que do declarante foram roubados UM TELEFONE CELULAR DA MARCA APPLE MODELO IPHONE 13 PRO DE COR CINZA, 01 RELÓGIO, 01 CHAVE DE MOTO E UMA MOCHILA, já de MARCOS o assaltante que o abordou levou o Telefone Celular dele; QUE após terem pego seus objetos os meliantes adentraram novamente ao veículo e fugiram do local; QUE em seguida uma Guarnição da Polícia Militar conseguiu pegar os assaltantes e lhe chamaram para se fazerem presentes na Seccional de São Brás, onde os meliantes seriam apresentados juntamente com seus objetos; Que na delegacia conseguiu identificar a pessoa que lhe abordou e tomou seus pertences como a pessoa que foi identificada pelo nome de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA”.

Além disso, a vítima MARCOS ANTÔNIO LOBATO TAVARES, relatou: “na madrugada de 12/06/2025, por volta de 01h00min quando estava na companhia de seu colega de trabalho ADENILSON, saindo do restaurante onde trabalham, Roxy Bar, um veículo prata parou e de dentro dele desceram dois Homens, sendo que um lhe abordou e outro abordou seu colega; QUE do declarante foi roubado UM TELEFONE CELULAR DA MARCA MOTOROLA DE COR AZUL, já de ADENILSON o assaltante que o abordou levou o Telefone Celular dele, relógio, chave da moto dele e uma mochila; QUE após terem pego seus objetos os meliantes adentraram novamente ao veículo e fugiram do local; QUE em seguida uma Guarnição da Polícia Militar conseguiu pegar os assaltantes e lhe chamaram para se fazerem presentes na Seccional de São Brás, onde os meliantes seriam apresentados juntamente com seus objetos; QUE na delegacia conseguiu identificar a pessoa que lhe abordou e tomou seus pertences como a pessoa que foi identificada pelo nome de RAFAEL SILVA DA SILVA, pois este ficou marcado na sua memória devido ter o cabelo pintado de vermelho”.

A vítima de corrupção de menores, nos autos que apuram o ato infracional (processo nº 0858603-65.2025.8.14.0301) relatou: que possui 17 anos, que estava só dirigindo o carro; que estava com os réus praticando arrastão; que os réus não sabem dirigir e, por isso, chamaram ele para participar; que foi a primeira vez que saiu com eles; que conhece os réus, pois moram perto de sua casa; que LENILSON, RAFAEL e LEANDRO o chamaram; que o carro pertencia a um rapaz que rodava de uber; que os réus planejaram os roubos, chamaram ele e, quando avistaram um carro, renderam o motorista, após eles fugiram; que os roubos começaram na BR, perto do posto UBN; que após subtraírem o carro, ficaram rodando pela cidade com o veículo, saíram de Ananindeua em direção ao centro de Belém; que eles pararam umas 5 vezes e abordaram 5 vítimas; que quem descia do carro era LENILSON; que os réus escolhiam os lugares e mandaram ele para o carro; que roubaram vários celulares das vítimas; que próximo de São Brás os policias mandaram ele parar o carro; que LEANDRO estava com simulacro de arma de fogo; que eles iam dividir igualmente os valores provenientes dos roubos.

Em interrogatório, os denunciados se reservaram seu direito constitucional de permanecerem em silêncio e somente se manifestar em juízo.

Foram juntados aos autos de apreensão dos bens encontrados com os denunciados, bem como os respectivos termos de entrega.

Tem-se o conjunto probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas no caso em questão, uma vez que, a narrativa das vítimas, das testemunhas e das demais provas no processo conseguem demonstrar os indícios de autoria e materialidade dos crimes que estão sendo imputados na presenta acusação”.

Nas
razões recursais
(ID 31125917), a Defesa de
Leandro Douglas da Silva Costa
alega, preliminarmente, (i) a
nulidade do reconhecimento realizado em sede policial
, por manifesta inobservância do rito previsto no
art. 226 do CPPB
;

No mérito, requer (ii) a
absolvição,
sob argumento de que
não há provas firmes de envolvimento do apelante no crime
, ante as contradições nos depoimentos prestados em sede policial e judicial; bem como (iii) a
revogação da prisão preventiva,
com substituição por monitoramento eletrônico ou outra medida cautelar adequada; pleiteia, ainda, (iv) o
reconhecimento do efeito suspensivo do recurso,
para que o apelante possa aguardar o julgamento em liberdade, utilizando como fundamento o art. 617 do CPPB;

Subsidiariamente, pleiteia (v) o
reconhecimento de participação por menor importância,
aplicando-se a pena no mínimo legal, com incidência de circunstâncias atenuantes, porém, de forma genérica sem indicação de quais; e, por fim, (vi) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Nas
razões recursais
(ID 31125928), a Defesa de
Lenilson Reges Barbosa
requer a
absolvição por insuficiência de provas
, sob argumento de que as vítimas não presenciaram o apelante no momento do fato criminoso, e, assim, o Ministério Público não logrou êxito em reunir provas suficientes, razão pela qual sustenta que o réu não precisaria provar sua inocência, por ser presumida.

Em
contrarrazões
(ID 31125932), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o conhecimento e desprovimento de ambos os recursos de apelação interpostos, a fim de que seja integralmente mantido o r.
decisum
de primeiro grau.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo
conhecimento e total desprovimento
dos presentes recursos de apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida em face de Lenilson Reges Barbosa e Leandro Douglas da Silva Costa, consoante os argumentos ora expendidos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Ab initio
, no que tange aos pressupostos de admissibilidade, necessário destacar o pedido referente a
revogação da prisão preventiva
, pleiteado pela defesa do réu
Leandro Douglas da Silva Costa

É consabido que a presente via eleita é inadequada para discutir a prisão preventiva do apelante, devendo a defesa impetrar
habeas corpus
como mecanismo para análise da legalidade da custódia e eventual soltura do apelante.

Conforme reiteradas decisões desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela
Seção de Direito Penal
, conforme art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ANALISADA EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Emerson Lins Lopes Cardoso contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de três anos de reclusão, em regime aberto, além de trinta dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal). A defesa pleiteia unicamente o direito do apelante de recorrer em liberdade, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do pedido de revogação da prisão preventiva ao recurso de apelação como via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não é via processual adequada para pleitos relacionados à liberdade de locomoção. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser analisado por meio de habeas corpus, instrumento constitucionalmente apto a assegurar o direito de ir e vir, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

4. O Regimento Interno da Corte (art. 30, inciso I, “a”) estabelece a competência da Seção de Direito Penal para o julgamento de habeas corpus, sendo inadequado o manejo do recurso de apelação para discutir a revogação da prisão preventiva.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforçam a necessidade de utilização da via processual apropriada para a análise da questão da liberdade do apelante, inviabilizando o conhecimento do pedido na presente apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A apelação criminal não é via adequada para discutir pedidos de revogação de prisão preventiva, devendo ser manejado habeas corpus como instrumento apropriado para salvaguardar o direito de locomoção.

2. A análise de pleitos relativos à liberdade do réu é competência da Seção de Direito Penal, conforme previsto no Regimento Interno da Corte.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016415-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024)”
GRIFEI

Portanto,
o pedido não comporta conhecimento
.

Dessa feita, atendidos os pressupostos de admissibilidade quantos aos demais pedidos,
conheço parcialmente do recurso
.

PRELIMINAR

- LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA

1.
Da inobservância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPPB).

A defesa de
Leandro Douglas da Silva Costa
sustenta, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no
art. 226 do CPPB
, o que teria comprometido a validade da prova e, por consequência, a higidez da sentença condenatória.

Não assiste razão à

Defesa
.

Destaca-se que é consabido a importância das diretrizes estabelecidas no art. 226 do CPPB para resguardar a lisura e a fidedignidade do ato de reconhecimento, porém, não se pode perder de vista que o
seu

descumprimento

não acarreta
,
automaticamente
,
a nulidade do processo
, mormente quando existirem elementos probatórios de autoria independentes do reconhecimento pessoal produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Dessa maneira, no caso concreto, o
reconhecimento do apelante Leandro Costa ocorreu em sede policial, após a captura em flagrante delito, pouco tempo após o crime
, ainda em posse da
res furtiva
, tendo as vítimas
Adenilson Araújo Almeida
e
Marcos Antônio Lobato Tavares
reconhecido o ora Recorrente como um dos autores do roubo, quando foram à delegacia resgatar seus pertences.

Ademais, o adolescente infrator envolvido no crime, em depoimento prestado junto à Vara da Infância e Juventude, confessou como os fatos ocorreram e o número de assaltos praticados durante a empreitada criminosa.

Outrossim, as testemunhas
Rosivaldo Leão Pereira
,
Tales Menezes Bezerra
e
Helio Marcio Araujo Faria
, todos policiais militares, participaram da ocorrência e capturaram os réus após denúncias recebidas sobre um carro prata com vários indivíduos que teriam praticado roubo em frente ao Roxy Bar, os quais se dirigiram a determinada região próxima e localizaram veículo com as mesmas características repassadas, e ao efetuar ordem de parada, o veículo não parou, mas
conseguiram interceptar o veículo momentos após
e, assim,
localizaram a
res furtiva
em posse dos réus
.

Os recorrentes foram apresentados na seccional de São Brás, e as vítimas do roubo efetuado em frente ao Roxy Bar foram recuperar seus pertences, momento em que reconheceram um dos apelantes como sendo um dos autores do crime.

Além disso, pontua-se que o
adolescente infrator
informou que o carro que estavam tinha sido roubado de um motorista de aplicativo, que ficou detido em cárcere privado enquanto efetuavam os assaltos pela madrugada, e após serem capturados, os policiais militares conversaram com o menor infrator para soltarem o dono do carro, então o adolescente ligou para a esposa e pediu para o liberarem e assim ocorreu. Após duas horas, o dono do veículo chegou na delegacia e recuperou seu veículo.

Neste cenário, necessário destacar, por mais uma vez, que é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o eventual descumprimento formal do art. 226 do CPPB
não gera nulidade absoluta
,
especialmente quando houver outros elementos de prova
, notadamente os
depoimentos em juízo
,
suficientes para corroborar a autoria delitiva

e

for o caso de prisão em flagrante
, que afasta quaisquer dúvidas quanto a autoria delitiva.

Nesse sentido, assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação, destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)”
GRIFEI

Ademais, cumpre salientar que o reconhecimento formal é
dispensável

quando a vítima é capaz de identificar o réu sem sombra de dúvidas
, especialmente em caso de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)
5. O reconhecimento de pessoa, conforme o art. 226 do CPP, é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o agente sem dúvidas, como no caso de flagrante delito.
(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "(...)
2. O reconhecimento de pessoa é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o agente sem dúvidas.
(...)".

(STJ, AgRg no HC n. 957.085/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 07/03/2025.)”

GRIFEI

Portanto, verificado que o reconhecimento nos presentes autos
foi realizado logo após a prática do crime
, com base em elementos contextuais fortes, como a
prisão em flagrante delito do réu e seus comparsas na posse da
res furtiva
, fato este que por si só reforça a
desnecessidade do reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPPB
, bem como a dinâmica delitiva apresentada na fundamentação supra, não há que se falar em nulidade do processo por eventual irregularidade na fase pré-processual, nos termos do Tema 1.258 do STJ.

Diante do exposto, impõe-se a
rejeição da tese de nulidade da sentença condenatória por inobservância do art. 226 do CPPB
, uma vez que a condenação encontra robusto amparo nas provas colhidas, independentemente da formalidade prevista no dispositivo supracitado,
prescindível no contexto de prisão em flagrante delito
.

MÉRITO

- LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA e LENILSON REGES BARBOSA

2.
Da absolvição por insuficiência probatória.

Pugna a defesa de ambos os Recorrentes pela
absolvição
por
insuficiência probatória
, porquanto não comprovada a autoria delitiva a eles irrogada. Destacam que o material probatório colhido
não apresenta robustez suficiente para sustentar a condenação dos réus
, em virtude de a autoria delitiva ser incerta por ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPPB, de acordo com ambos os pleitos defensivos.

Contudo
, incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de
materialidade
e
autoria
restam sobejamente demonstradas nos autos. Quanto à
materialidade
, os depoimentos prestados pelas vítimas corroboram os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo; (i)
Auto de Prisão em Flagrante/Inquérito por Flagrante n° 00002/2025.100515-9
(ID 31125694); (ii) pelo
Auto/Termo de Exibição e Apresentação de Objeto
(ID 31125694, pág. 14); (iii) pelo
Auto de Entrega
(ID 31125694, pág. 16); bem como pelos depoimentos testemunhais e o depoimento do adolescente vítima de corrupção de menor colhidos em Juízo, revelando que os
ofendidos
tiveram seus bens
subtraídos mediante grave ameaça
instrumentalizada

pelo
concurso de pessoas e utilização de simulacro,
conforme delineado na denúncia.

Quanto à
autoria
, restou demonstrada por meio das palavras das
vítimas
, bem como pelas declarações das
testemunhas
em Juízo, assim, para melhor esclarecimento dos fatos, necessário se faz o destaque dos depoimentos, conforme delineado no édito condenatório.

A vítima,
Rubinaldo Monteiro de Araújo
, relatou em depoimento:

“
Que foi vítima de roubo no dia 12/06/2025; Que trabalha com aplicativo e ocorreu quando eu peguei uma corrida na Águas Lindas, que primeiro entrou um e depois mais dois, com a arma na minha cabeça; Que eles pegaram meu carro para fazer assaltos. Que eles me levaram para um local, me deixaram lá era um cativeiro com mais três; Que de lá eles levaram meu carro para fazer assaltos; Que meu carro é um ônix prata; Que eles me pegaram 21h30 e me liberaram 9h da manhã; Que eles só pegaram meu carro; Que recuperei meu carro na delegacia
; Que só a maçaneta do carro que quebrou; Que meu carro tinha cheiro de maconha; Que a maçaneta ainda está quebrada; Que teve prejuízo de não ter rodado e fizeram prejuízo no meu cartão;
Que fui chamado na delegacia e não avistei os três que ficaram comigo; Que não reconheci em delegacia os três que me roubaram; Que três ficaram comigo no cativeiro armados, até os outros fazerem os assaltos; Que desses quatro eu não sabia, que eu não identifiquei na delegacia o que me abordou com a arma; Que os três que ficaram comigo não foram presos, que só foram presos os quatro que ficaram fazendo o roubo; Que até então eu não sabia quem eram;

Que em delegacia eu não reconheci nenhum dos quatro, pois eu não sabia; Que só viu eles em delegacia; Que eu fiquei em um lugar escuro com outros três, que não foram presos; Que eu não sabia que eles iam dar meu carro para essas quatro pessoas roubar, que esses quatro eu não vi;
Que pegaram meu carro e levaram lá para esses outros;
Que quem roubou meu carro não foram os quatro que foram presos, foram outro pessoal, que acredito que seja da turma deles
;
Que essas pessoas só me levaram para o cativeiro e ficaram comigo lá;

Que só teve contato com esses quatro na delegacia e de longe
;
Que fui abordado lá na Águas Lindas, por um homem armado e em seguida entrou mais dois; Que em seguida me levaram para o cativeiro, que me colocaram na mala do carro; Que era uma área escura; Que fiquei das 21h até 5h da manhã; Que nesse período meu carro foi usado para praticar outros roubos, que isso tomou conhecimento em delegacia; Que meu só levaram o meu carro e em cárcere privado sob arma de fogo; Que não identifiquei essas pessoas que me mantiveram presos pois estava tudo escuro;
Que saí do cativeiro devido um dos policias terem conversado com uma das mulheres dos quatro que foram presos, que eles mandaram ela me soltar; Que a polícia ligou para ela e disse que os quatro já estavam presos e que a pena deles poderia aumentar; Que aí ela mandou me soltar; Que os que estavam me prendendo, me soltaram; Que eles não falaram os nomes deles em nenhum momento; Que soube na delegacia que tinha adolescente envolvido; Que meu carro foi usado em outros roubos. Que o policial me disse que achou suspeito o rapaz dirigindo e havia uma denúncia de roubo com esse carro, que foi quando eles abordaram os acusados e constataram arma e celulares no interior do veículo. (destaquei).”

Já a vítima
João Melo de Oliveira
, disse em depoimento:

“
Que é vítima no processo; Que fui vítima de um roubo em 12/06/2025; Que estava vindo do conjunto maricá; Que meus amigos me deixaram em frente ao Parque Shopping; Que solicitei aplicativo pelo celular e no momento em que eu ia aguardar o celular, parou um carro, que não era o que eu tinha chamado; Que desceu um rapaz baixo e gordo, forte e anunciou o assalto com a arma na mão pegou a minha mochila, meu celular e foi embora; Que recuperei meus pertences, mas faltaram algumas coisas;
Que em delegacia soube que a polícia pegou eles e entraram em contato com a minha irmã e eu fui na delegacia no final da tarde do mesmo dia em questão pegar os meus pertences;
Que avistei só um acusado, o que desceu do carro; Que fui abordado uma meia noite; Que o local era iluminado; Que só reconheceria quem me abordou se eu visse uma foto, pois já faz dois meses; Que ele estava de bermuda jeans, não lembro a cor da camiseta e um boné se não me engano vermelho; Que ele não usava máscara; Que eu não reconheci ninguém em delegacia, que só fui atrás dos meus objetos; Que a única pessoa que eu vi foi a que me assaltou, a que apontou a arma para mim;
Que não quero que eles venham para sala para eu fazer o reconhecimento;
Que não fiz reconhecimento por fotografia; Que só fui buscar meus pertences na delegacia; Que não tive contato com outras vítimas, só na sala de espera da audiência; Que recuperei meus pertences
. (grifei).”

A vítima
Marcos Antônio Lobato Tavares
, por sua vez, relatou:

“
Que é vítima de roubo; Que saindo lá do Roxy próximo de meia noite e meia uma hora da manhã; Que o seu Adenilson era o gerente de lá; Que paramos lá na frente e o carro parou e abordou a gente; Que levaram celular, mochila e a chave da moto de um rapaz que trabalhava lá; Que eles estavam armados, que eram duas armas; Que depois eles entraram no carro e seguiram pela Wandenkolk; Que foi acionada uma guarnição da PM, que acionamos, pois fomos andando até lá na Doca; Que era para gente ir lá na delegacia de São Brás; Que ficamos em uma sala lá na delegacia e depois chamaram a gente para recuperar nossos pertences, celular, mochila e chave da moto, um relógio; Que reconhecemos o rapaz que abordou a gente, que um estava com o cabelo meio pintado;
Que dentro do carro ficaram mais duas pessoas; Que só reconhecemos os que nos abordaram;
Que tivemos os pertences devolvidos; Que saíram duas pessoas do carro e vi que tinham mais duas pessoas lá dentro; Que o vidro era peliculado e fechado; Que sei que saíram dois, um abordou o seu Adenilson que ia montar na moto e o outro me abordou; Que o que me abordou tinha o cabelo meio pintado de uma cor bem forte; Que foi tudo muito rápido; Que levaram meu vale digital e o celular;
Que na delegacia me mostraram os acusados na tela do computador lá, só eles dois; Que era foto na tela do computador;
Que saíram dois do carro e cada um abordou uma pessoa; Que não sei descrever o que me abordou; Que o que me abordou estava com arma, que todos dois estavam armados; Que eles mandaram eu não olhar para eles, apontou a arma e puxou meu celular, que meu vale digital estava dentro do celular; Que foi tudo muito rápido; Que não conseguiu ver ele direto, viu bem pouco; Que o cabelo dele estava pintado bem forte, tipo laranja; Que ele era um rapaz alto, bem mais alto que eu;
Que as fotos em delegacia ele estava com cabelo laranja; Que a foto eu vi de longe; Que foi tudo muito rápido, que ele só meteu a mão e mim e puxou meu celular;
Que o outro que abordou seu Adenilson não vi, só vi que estava armado; Que logo que fomos abordados fomos para Doca chamar a viatura; Que acho que foi uma meia hora de tempo até achar eles e a polícia voltar; Que era um carro roubado prata que foi utilizado no roubo; Que eles foram presos com meus bens; Que estavam os pertences do Adenilson também; Que foi informado que os bens estavam com as pessoas que foram presas; Que não tenho condições de reconhecer os presos, pois só reconheceu na foto na época, pelo cabelo que tinha pintura
. (destaquei).”

A testemunha de acusação PM
Rosilvaldo Leão Pereira,
foi ouvida e respondeu:

“Que sou policial militar;
Que me recordo da ocorrência; Que fiz parte da guarnição que deteve os acusados; Que estávamos na área de Nazaré e a guarnição repassou uma situação que teria ocorrido no Roxy Bar, com um carro prata com várias pessoas teriam praticado um roubo em frente ao Roxy Bar; Que deslocamos para fazer o acompanhamento do carro prata na Av. Nazaré; Que demos ordens de parada eles não obedeceram, que era de madrugada; Quando chegou próximo ao CAM conseguimos interceptar o veículo; Que tinham quatro pessoas dentro do veículo, que fizemos a abordagem eles desceram; Que fizemos a busca veicular e foram encontrados 7 celulares, dois alicates de corte, dois simulacros de arma;
Que eles disseram que eram proprietários do veículo; Que já em delegacia conseguimos contato com a proprietária do veículo e nos informou que quem estava dirigindo seria o pai dela; Que ele trabalhava de aplicativo; Que eles disseram que era dele; Que verificamos e não tinha nenhuma denúncia de roubo; Que conversou com eles sobre o motorista de aplicativo e um menor informou que quem saberia era a esposa do menor; Que entrei em contato com a esposa do menor; Que lá por volta das 5h da manhã eles liberaram o motorista de aplicativo que estava em uma casa abandonada lá por Águas Lindas; Que soltaram ele e ele foi direcionado para seccional;
Que recordo da fisionomia deles; Que eles não reagiram a abordagem; Que eles falaram que era para falar com a esposa do menor que ela saberia com quem falar para liberar o motorista de aplicativo; Que na apresentação estava presente quando as vítimas chegaram, que reconheceram o celular deles e reconheceram eles lá também; Que quando as vítimas chegaram lá, eles ficam no pátio e foram expostos os celulares, que a vítimas viram eles reconheceram eles; Que salvo engano não tinha o cabelo vermelho
. (grifei).”

Já a testemunha de acusação PM
Tales Menezes Bezerra
, foi ouvida e respondeu:

“
Que recorda da ocorrência; Que fazia parte da guarnição que apreendeu eles; Que estavam em ronda em Nazaré, que outra viatura passou rádio informando que tinha ocorrido assalto em frente ao Roxy Bar e tinha subido a Wandenkolk; Que nos dirigimos para José Malcher e avistamos o veículo com as características repassadas; Que conseguimos fazer a abordagem na Av. Nazaré próximo à Basílica; Que dentro do veículo foram apreendidas quatro pessoas com todo o material que foi apresentado; Que soubemos em delegacia que um deles era adolescente; Que recordo da fisionomia dos acusados aqui presentes; Que dentro do veículo foram encontrados dois simulacros, dois alicates de pressão, um pé de cabra, salvo engano 7 celulares, mochilas; Que apresentamos eles na seccional de São Brás, que chegaram duas vítimas do Roxy lá, que elas reconheceram ele em delegacia, que pegaram os seus objetos;
Que o reconhecimento das vítimas e os reconheceram lá mesmo, pois eles ainda estavam lá e pegaram seus pertences; Que foi a primeira vez que fez ocorrência com eles;
Que no momento que pegamos o material vimos alguns materiais do Roxy e eles confessaram que tinham feito o assalto;
Que eles falaram depois do veículo que teriam feito outra vítima; Que posteriormente soubemos que a vítima ainda estava em cárcere privado em outro município; Que teriam mais pessoas envolvidas; Que eram eles e a pessoa que estava com a vítima no cativeiro; Que o veículo não estava com registro de roubo; Que eles só falaram isso em delegacia; Que eles falaram que tinham umas pessoas com a vítima dona do carro; Que a vítima motorista de aplicativo e dona do carro só foi liberada após uma ligação que eles pediram para fazer e assim libertaram a vítima; Que ele compareceu na delegacia, que quem estava com o rapaz do aplicativo não foi preso. (destaquei).”

Por sua vez, a testemunha de acusação PM
Helio Marcio Araujo Faria
, foi ouvida e respondeu:

“Que policial militar;
Que recordo da ocorrência; Que era o comandante da operação; Que estávamos em ronda pela Nazaré quando fomos informados que havia tido um assalto em um restaurante; Que passaram as características do veículo prata; Que nesse momento passou um carro prata, que não recordo o modelo agora; Que percebi que eles estavam andando muito devagar, tipo observando, procurando alguma coisa; Que passamos a seguir o carro e ele entrou na Av. Nazaré, que fomos atrás e falei para o motorista jogar luz alta, nesse momento percebi que o passageiro do banco de trás se abaixou; Que nesse momento decidi que abordaríamos o carro; Que bem ao lado da igreja da Basílica; Que demos luz alta, pedimos para pararem e eles não obedeciam; Que fomos aproximando e eles pararam, desceram do carro os quatro; Que fizemos o cerco; Que revistamos eles normalmente, perguntei se tinha algo errado como carro e eles disseram que não; Que peguei um deles para ir comigo revistar o carro; Que ao revistar o carro pegamos sete celulares se não me engano, mochilas, uma arma de brinquedo que estava embaixo do banco do passageiro da frente e foi isso; Que levamos todo mundo para delegacia
;
Que lá entramos em contato com outra equipe que tinha passado o caso para gente e eles levaram as testemunhas para lá e fizemos o flagrante; Que no momento da abordagem um deles informou para gente que era adolescente; Que recordo da fisionomia dos acusados aqui presentes, mas o adolescente não está aqui; Que quando as vítimas chegaram na delegacia reconheceram eles e identificaram seus objetos;
Que quando abordamos eles queríamos saber de quem era o carro, que o adolescente disse que era emprestado de um amigo dele; Que depois o adolescente confessou que o carro era de um rapaz que trabalhava com aplicativo e ele estaria detido em outro lugar com outro pessoal segurando ele, até eles terminarem a volta deles; Que conversamos com ele para soltarem o moço, que o adolescente pediu para ligar para a esposa e falou com ela para soltarem o motorista de aplicativo e dono do carro; Que a esposa do adolescente foi até outro rapaz que estava segurando o motorista do veículo, que foi que ele foi liberado; Que com umas duas horas ele chegou na delegacia; (...). (destaquei).”

Ante as declarações da vítima e testemunhas exposto, necessário destacar que
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade
,
têm

especial

valor probatório
, sobretudo quando descrevem com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,
reconhecimento pessoal
e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DESTAQUEI

Dessa forma, em que pesem as afirmações defensivas acerca de incerteza quanto à autoria dos apelantes no delito, conforme se depreende dos autos, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório que comprove as alegações.

As versões dos testemunhos apresentados
convergem
quanto à
vinculação dos apelantes com o fato
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito narrado na denúncia
, principalmente pelo fato de terem sido presos em
flagrante delito
, logo após a consumação do ato delitivo, ainda em posse da
res furtiva
, inclusive com a narrativa dos fatos feitas pelo adolescente envolvido, que descreveu a atuação conjunta dos corréus, inserindo o apelante no contexto da empreitada criminosa
,
assim, resta
incabível reconhecer a alegada tese de insuficiência de provas
e
incerteza de autoria
, vez que os réus foram devidamente apontados como autores do fato e presos logo em seguida ao ato.

Diante do exposto, não há que se falar em
ausência de suporte probatório
. O conjunto probatório
revela-se robusto e consistente

para configurar os ilícitos penais previstos no art. 157, §2º, inc. II, do CPB,
e
art. 244-B do ECA
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e acolhimento do pleito absolutório.

- LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA

3. Do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A Defesa de Leandro Douglas da Silva Costa pleiteia, ainda, o reconhecimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o apelante possa aguardar o julgamento definitivo em liberdade, invocando, para tanto, o art. 617 do CPPB.

O pleito não merece acolhimento
.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que
o art. 617 do CPPB não trata da concessão de efeito suspensivo a recursos
, mas sim da proibição da
reformatio in pejus
, que trata sobre a impossibilidade de o Tribunal agravar a pena do réu quando apenas a Defesa recorre de uma sentença condenatória. Verifica-se, portanto, ausência de pertinência temática quanto ao fundamento adotado para concessão do efeito suspensivo.

Ademais, importa esclarecer que a
apelação criminal, em regra, possui efeito suspensivo automático,
nos termos do art. 597 do CPPB, ou seja, é inerente ao recurso de apelação no âmbito criminal.

Entretanto, ao contrário do alegado, tal efeito suspensivo
não se confunde com o direito de o réu aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Com efeito, em termos técnicos, o efeito suspensivo da apelação significa que a
execução definitiva da pena não poderá ser iniciada enquanto pendente o julgamento do recurso,
impedindo-se a formação da coisa julgada e a execução da pena definitiva.

Portanto, não significa que o réu automaticamente fará jus ao direito de recorrer em liberdade, pois a manutenção ou não da custódia cautelar durante o trâmite recursal constitui matéria distinta, que se submete aos fundamentos próprios da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPPB, e não ao regime jurídico dos efeitos recursais.

Nesse sentido, ainda que a apelação seja dotada, em regra, de efeito suspensivo quanto à execução da pena,
tal circunstância não interfere, por si só, na legitimidade da prisão cautelar
, quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

No caso concreto, para se verificar qualquer ilegalidade na manutenção da custódia ou alteração fática superveniente capaz de justiçar a revogação da medida, necessário a utilização do remédio constitucional adequado, instrumentalizado na forma do
habeas corpus
, conforme explicitado na parte da fundamentação do voto que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, não conhecido por inadequação da via eleita.

Dessa forma,
não conheço desta parte, por restar prejudicado o referido pedido
por desnecessidade de pedido autônomo para aplicação de efeito suspensivo no recurso de apelação criminal.

4. Da dosimetria da pena.

4.1. Incidência da causa de diminuição de participação de menor importância.

A Defesa requer, ademais, a incidência da causa de diminuição por participação por menor importância, aplicando-se a pena no mínimo legal, com incidência de circunstâncias atenuantes, porém, sem indicação de quais.

Igualmente não comporta acolhimento o pleito.

Em primeiro lugar, para a incidência da referida causa de diminuição, prevista no art. 29, §1º, do CPB, cumpre destacar que ela destina-se às hipóteses em que,
embora caracterizado o concurso de agentes
, a contribuição de determinado partícipe se revele
secundária, acessória ou de reduzida relevância causal
para a consecução do resultado delitivo.

Trata-se de mecanismo voltado à
individualização da pena
, permitindo tratamento penal menos gravoso ao agente cuja atuação, embora existente, não tenha exercido papel relevante na dinâmica criminosa.

Pontua-se que a jurisprudência desta E. Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
não se caracteriza participação de menor importância quando o agente atua diretamente na execução do delito
, contribuindo de modo efetivo para sua concretização, ainda que não tenha desempenhado o papel principal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ACUSATÓRIO DE CONDENAÇÃO PELA POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PLEITOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA
. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DAS DOSIMETRIAS. DESNECESSIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação penal instaurada para apurar a responsabilidade penal de Edinelson Guerreiro de Sousa, Francenildo de Almeida Pantoja e Max Miller Siqueira de Sousa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, bem como, no caso de Francenildo, pela conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A sentença condenou os três pelo crime de roubo majorado e absolveu Francenildo da imputação relativa ao porte ilegal de arma de fogo, com base no princípio da consunção. Irresignadas, a Promotoria de Justiça e as defesas apelaram.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

4. O reconhecimento da participação de menor importância pressupõe contribuição mínima do agente para o resultado, o que não se verifica, pois todos os réus atuaram de forma coordenada e direta no cometimento do delito.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003708-71.2018.8.14.0128 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025)”

GRIFEI

Diante do exposto, constata-se que a minorante não se aplica quando demonstrada
atuação consciente e coordenada com os demais agentes
, inserida no contexto da empreitada criminosa comum.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que o apelante
não exerceu papel secundário ou irrelevante
, tendo participado diretamente da execução do delito, inserindo-se de forma ativa na dinâmica criminosa.

Os elementos colhidos ao longo da instrução demonstram que sua atuação integrou o contexto executivo da infração penal, contribuindo de forma relevante para a concretização do resultado criminoso, não se tratando, portanto, de colaboração meramente acessória ou de reduzido impacto causal.

Além disso, no tocante ao pedido de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, verifica-se que o pedido foi formulado de
forma genérica
, sem
indicação de qualquer hipótese legal específica
,
não se evidenciando
, ademais, a
incidência de nenhuma das atenuantes
previstas no art. 65 do CPB, uma vez que
os réus

permaneceram em silêncio
durante a instrução processual e em sede policial,
não repararam o dano causado
e
não eram menores de 21 anos
ao tempo dos fatos, tendo Lenilson Barbosa nascido em 14/11/2001, 23 anos à época do crime, e Leandro Costa nascido em 20/11/2002, 22 anos no mesmo período.

Dessa feita,
rejeita-se o pleito subsidiário
.

5.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Por fim, a Defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não assiste razão.

Nos termos do art. 44 do CPB, a substituição somente é cabível quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais, dentre os quais se destaca a
ausência de violência
ou
grave ameaça à pessoa
e a
pena não superior a quatro anos
.

No presente caso, o delito imputado aos réus trata-se de
roubo majorado
, o que, para sua configuração,
é imprescindível o elemento da violência ou grave ameaça
,
circunstância essa que
, por si só,
inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Além disso, o
quantum
da pena aplicada,
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
demonstra-se amplamente superior ao patamar legal máximo de 04 (quatro) anos para aplicação da substituição, previsto no art. 44, inc. I do CPB, razão pela qual resta impossível o acolhimento do pedido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço

parcialmente do recurso de Leandro Douglas da Silva Costa, conheço integralmente o recurso de Lennilson Reges Barbosa e
lhes nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026